Tribunal: TJMT
Processo: 0006850-90.2015.8.11.0025
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006850-90.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), ESPOLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM registrado(a) civilmente como HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (APELANTE), LENI ANTONINHA PICCHI VALENCA - CPF: 954.006.051-68 (APELANTE), NAIARA ELIETE BALICKI LIMA - CPF: 053.413.121-20 (ADVOGADO), WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO - CPF: 975.020.731-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de a
pelação cível interpost
o
contra sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental, com a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o advogado da parte apelante não foi regularmente intimado dos atos processuais em razão de falhas no sistema
PJe
, prejudicando sua defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve efetivo cerceamento de defesa por falha na intimação do advogado no sistema
PJe
; e (
ii
) se a nulidade processual pode ser reconhecida sem a demonstração de prejuízo concreto à parte recorrente.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

4. No caso, a intimação foi republicada, garantindo à parte o conhecimento da decisão e a possibilidade de recorrer, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede a decretação de nulidade processual, conforme o princípio
"
pas
de
nullité

sans

grief
.
"

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A nulidade processual por cerceamento de defesa só pode ser declarada mediante a demonstração de prejuízo concreto, sendo insuficiente a mera alegação de irregularidade na intimação.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 282, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1835494/RS, Rel. Min. Ant
ô
nio Carlos Ferreira, T4, j. 24.08.2020; TJMT, N.U. 1000515-54.2022.8.11.0102, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LENI ANTONINHA PICCHI VALENÇA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da ação civil pública ambiental n. 0006850-90.2015.8.11.0025 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a parte ora recorrente ao pagamento de indenização
ao bem difuso violado,

no valor de
R$
7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a
nulidade do processo por cerceamento de defesa, argumentando que seu patrono não foi devidamente cadastrado na plataforma do
PJe
, o que teria prejudicado sua intimação dos atos processuais, impossibilitando a realização de acordo com o Ministério Público e a defesa plena de seus direitos.

Requer, por isso, a nulidade do processo a partir da intimação supostamente irregular e a reabertura da fase processual.

Contrarrazões apresentadas no Id.
215569484
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
235268662
, pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
LENI ANTONINHA PICCHI VALENÇA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da ação civil pública ambiental n. 0006850-90.2015.8.11.0025, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a parte ora recorrente ao pagamento de indenização ao bem difuso violado, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

A
controvérsia recursal cinge-se à alegação de cerceamento de defesa por parte da apelante, que pleiteia a nulidade do processo em razão de suposta falha na intimação de seu patrono.

Inicialmente, cumpre observar que, conforme pacífica jurisprudência, a nulidade de ato processual somente pode ser declarada quando restar demonstrado o efetivo prejuízo à parte.

A propósito, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
"o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)
" (
AgInt
no
AREsp
1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
08/04/2019).

3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" (RMS 15.674/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator: Ministro ANT
Ô
NIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2020)
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – DEMONTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO - URV – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI N. 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se acolher preliminar de nulidade processual por ausência de intimação de ato decisório quando não houve demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte.

[
...].”

(N.U 1000515-54.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
.
5
.
2024,
p
ublicado
no DJE 21
.
5
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO
– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INCIDÊNCIA DE IPTU – QUESTÃO DISCUTIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ÁREA
URBANIZÁVEL – PROJETO DE LOTEAMENTO – REGISTRO EM MATRÍCULA – INCIDÊNCIA DE IPTU – SÚMULA 626 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que falar em nulidade da sentença se não restou demonstrado prejuízo decorrente do erro procedimental, nos termos do art. 277 e 282, § 1o do CPC.

[
...]”
.

(TJMT, N.U 0003051-81.2011.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11
.
7
.
2023,
p
ublicado no DJE 14
.
7
.
2023)
.

Trata-se da aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consolidado no ordenamento jurídico pátrio, segundo o qual não se declara nulidade processual sem que se comprove a existência de prejuízo concreto (art. 282, § 1o, do CPC).

No caso, embora o patrono da
parte
apelante tenha sido cadastrado no sistema
PJe
após a prolação da sentença, a intimação foi devidamente republicada, como consta dos autos, permitindo à apelante pleno conhecimento do teor da decisão e a interposição de recurso no prazo legal.

Ademais, o próprio laudo técnico apresentado pela parte, que apontava a regeneração da área degradada, foi considerado pelo
d. J
uízo
a quo
, que ponderou as provas produzidas e limitou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Portanto, não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa, pois inexiste prova de que a ausência de intimação prévia ao cadastramento do advogado tenha causado qualquer prejuízo substancial à defesa da apelante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024